Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721294-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANE FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o recorrido forneça consulta em odontologia - endodontia, no prazo previsto no enunciado 93 do CNJ, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto ao perigo de dano, a recorrente foi diagnosticada com pulpite e necessita realizar tratamento endodôntico. Foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 01/11/2022, com indicação de prioridade verde – não urgente (ID 46799783 – pág. 7). Não há no processo relatório médico que indique risco de vida da paciente. A despeito da demora no fornecimento da consulta, não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo a evidenciar o perigo de dano que justifique a concessão da tutela. Ademais, e sobretudo por este fundamento, a recorrente não apontou em que medida a sentença, no ponto em que submete o paciente à regulação de prioridade, é desprovido de acerto sob o ponto de vista jurídico. Assim, ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w